Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-10.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800348-10.2023.8.14.0035

APELANTE: KATRINE DE SOUSA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos exigidos para aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor subtraído (R$ 255,00) supera o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando, por si, a alegação de inexpressividade da lesão jurídica.

4. A apelante possui maus antecedentes, inclusive com condenação transitada em julgado, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a periculosidade social da ação, inviabilizando a incidência do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da insignificância não incide quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A existência de maus antecedentes ou reincidência inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da bagatela.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I, 61, II, “c” e 68; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.614.374/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Katrine de Sousa Ramos apela de sentença do Juízo da Comarca de Óbidos/PA que a condenou à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do CP (ID 27080771).

A apelante pugna pela absolvição por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância (ID 27080778).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 27080782), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29824217).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse particular, “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, sendo que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (
AgRg no AREsp n.
2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

In casu
, o valor em dinheiro furtado pela apelante (R$ 255,00 - ID 27080723, pág. 14) não se trata de quantia ínfima, por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição da relevância da lesão patrimonial, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância na espécie.

Outrossim, a apelante tem maus antecedentes, possuindo registro criminal positivo, inclusive com decisão transitada em julgado no processo nº 0016968-92.2017.8.14.0051 (ID 27080708), aspecto que também inviabiliza a incidência do princípio da bagatela, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.614.374/PR
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 23/10/2024).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025